Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709621-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ABILIO DIOGO DE SOUZA DECISÃO JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 141006208, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ABILIO DIOGO DE SOUZA, que indeferiu pedido de diligências em busca de bens penhoráveis, in verbis: “A parte exequente apresenta 11 pedidos. Quanto ao “ponto 1”, a fim de evitar medidas despiciendas e protelatórias, intime-se a parte autora para indicar a verossimilhança dos endereços trazidos, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso haja a comprovação do endereço ou a sua reiteração, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, uma vez que, conforme o art. 82 do CPC, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Em seguida, intime-se a parte autora a efetuar o pagamento das custas. Com o pagamento, renove-se a diligência no local indicado. Desde já, fica intimado o executado para informar, em 05 dias, seu endereço residencial atualizada. Quanto ao “ponto 3”, à Secretaria para reiterar o ofício de ID 137154042. Em relação ao “ponto 5”, deve a Secretaria enviar os ofícios às empresas de cartão de crédito. Quanto ao “ponto 4”, à Secretaria para realizar as pesquisas RENAJUD e INFOJUD, conforme determinado no acórdão de ID 68120186. A pesquisa INFOJUD deve ser feita a partir de 2019, pois já houve pesquisa 2018 (ID 16746098). Relativamente ao “ponto 6”, o pedido já foi anteriormente analisado e indeferido (ID 99604781). Quanto ao “ponto 7”, indefiro os pedidos 7.1 e 7.2. Pelos mesmos motivos, indefiro o pedido 8.4. A parte credora não apresentou qualquer elemento evidenciando que a parte devedora possua bens fluviais ou semoventes. Trata-se de ônus da credora empreender os meios necessários para localização de bens do devedor. [...] INDEFIRO o pedido de consulta de bens junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, pois tal sistema foi idealizado para constituir uma base de dados a fim de auxiliar as serventias extrajudiciais, permitindo o intercâmbio de informações e documentos. Tais informações não se destinam à busca de patrimônio penhorável. Ademais, os particulares também podem solicitar informações diretamente no site do sistema, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, não havendo necessidade de intervenção judicial para tanto. Quanto ao “ponto 8”: INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema CNIB, pois tal sistema não se presta à consulta/penhora de bens individualizados de devedores, sendo uma plataforma para receber e divulgar ordens de indisponibilidade de patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos. Indefiro o requerimento, pois o SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) – não se presta à penhora de imóveis, mas sim ao “pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros”. Ademais, o SREI oferece os serviços eletronicamente aos usuários, sendo que as informações constantes do banco de dados são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O acesso às informações constantes dos sistemas CNIB e SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. O sistema BACENJUD CCS está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada. Portanto nada a prover em relação a esse pedido. O sistema SIMBA é utilizado para a verificação de movimentação financeira, não tendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros. Com efeito, indefiro o pedido de pesquisa mediante esse sistema. Quanto ao pedido 8.6, indefiro por se tratar da mesma base de dados do INFOJUD, já deferido. Indefiro 8.7., porque já realizado (ID 50920878). Indefiro o pedido de ofício ao CAGED, face ao caráter inócuo da medida. O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: [...] Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Em relação ao ponto 8.9, indefiro o requerimento, uma vez que a parte exequente não pode transferir o ônus de localização de bens da parte executada para o Poder Judiciário, ainda mais quando tal ferramenta se encontra à disposição da parte credora, que pode promover a busca em tais Serviços sem a intervenção deste Juízo. Cumpre ressaltar que a pesquisa de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos e não atende ao princípio da celeridade processual. Em relação ao “ponto 9”, a pesquisa RENAJUD anteriormente realizada (ID 16746093) foi infrutífera. Comprove o exequente a propriedade do veículo. O Juízo já realizou 3 pesquisas SISBAJUD e uma reiterada por 30 dias, e as diligências mostraram-se infrutíferas. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Por fim, apesar de lançada a ferramenta, sua integração ainda não está finalizada. Essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se: a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, já é alcançada por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. À Secretaria para as providências deferidas. Após as diligências deferidas, publique-se a presente decisão, intimando-se exequente e executado.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora